Tribunal: STF
Processo: HC 208049
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 649.155/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AMPLA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE.
    1. Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício indeferido por falta do requisito subjetivo. Exame criminológico que contém considerações desfavoráveis ao sentenciado, as quais não podem ser singelamente ignoradas. Conclusão favorável que não vincula o Magistrado.
    2. Rever os fundamentos das instâncias originárias quanto à ausência do preenchimento do requisito subjetivo demandaria ampla incursão na análise de fatos e provas, o que não é compatível com os autos de habeas corpus, de cognição sumária.
    3. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do doc. eletrônico 10).
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que, “[n]a decisão atacada, o d. juiz indeferiu o pleito com fundamento no artigo 112 da Lei de Execução Penal, todavia não expôs por qual razão o paciente não possui bom comportamento carcerário, atestado pelo diretor do estabelecimento” (pág. 12 da petição inicial). 
    Requer, ao final, “a fim de se evitar uma demora ainda maior na apreciação do pedido de progressão, liminarmente aguarda-se seja [reconhecida a] nulidade da decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime do paciente, por ausência de fundamentação idônea, e a determinação para que o juízo a quo profira nova decisão acerca da progressão de regime, nos termos do artigo 112 da LEP”. No mérito, pede a concessão da ordem, ainda que de ofício, para progredir o paciente de regime (págs. 15-16 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Consta dos autos que o paciente – condenado à pena total de 34 anos, 4 meses e 23 dias de reclusão pela prática de 6 crimes de roubo majorado, com término previsto para 29 de setembro de 2045 – insurge-se contra decisão do Magistrado da 2ª Vara de Execuções Criminais de Presidente Prudente/SP, que, por ausência do requisito subjetivo, indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto (pág. 13 do doc. eletrônico 4). Essa decisão foi ratificada pelo Tribunal de Justiça estadual, que negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa (doc. eletrônico 5). 
    Ora, não satisfeito o requisito subjetivo, não há falar em ilegalidade da decisão que nega progressão de regime, haja vista que proferida em estrita observância ao disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP.
    Conforme destacou o Juízo de primeiro grau de jurisdição, o paciente não obteve o benefício em razão de não possuir mérito suficiente para progredir ao regime semiaberto, o que, a meu ver, justifica a continuação do cumprimento da reprimenda em regime fechado. 
    A propósito, veja-se o que consta do acórdão ora atacado:
    “Afirma-se, na impetração, em síntese, que o paciente preencheria o requisito subjetivo para obter a progressão ao regime semiaberto.
    Conforme amplamente demonstrado na decisão ora agravada, a pretensão enseja ampla análise de fatos e provas, o que não é admissível nos autos de habeas de corpus, de cognição sumária.
    Com efeito, o Tribunal, mediante ampla análise do contexto fático-probatório, considerou não preenchido o requisito subjetivo (fls. 21/22):
    ‘O paciente cumpre pena de 34 anos, 4 meses e 23 dias de reclusão, com término previsto para 29/09/2045 (29/10/2040 nos termos do art. 75 do CP, antiga redação), pela prática de seis crimes de roubo majorado (fls. 48/52), o que, por si só, exige maior cautela na avaliação do requisito subjetivo (mérito).
    Nesse sentido, embora o exame criminológico, aparentemente, seja favorável, há no corpo do parecer psicológico considerações altamente negativas acerca da personalidade do agravante (fls. 38/44), o que não pode ser simplesmente ignorado, sem falar que os pareceres apresentam uma aparente contradição sobre a condição pessoal do sentenciado’.
    Mesmo entendimento manifestou o Parquet federal (fl. 191):
    ‘(...) rever os fundamentos das instâncias originárias quanto à ausência do preenchimento do requisito subjetivo demandaria ampla incursão na análise de fatos e provas, o que não é compatível com os autos de habeas corpus, de cognição sumária.
    Consta dos autos que a instância ordinária verificou inconsistências do exame criminológico que deixaram em dúvida a segurança da sociedade com a progressão ao regime semiaberto: ‘Aliás, o próprio exame, ainda que com resultado favorável, aponta no relatório psicológico que o sentenciado quanto aos delitos ‘busca justificar sua participação devido à influência externa e desejo de ganho financeiro na época dos fatos, avalia as perdas sofridas com a privação social e o afastamento familiar’’ (fls. 19).
    Em que pese a gravidade abstrata dos delitos e a longa pena não sejam justificativas aceitáveis, por si só, para negar a progressão de regime ao apenado, é assente também que, excepcionalmente, em razão das peculiaridades do caso concreto e das particularidades do exame criminológico, pode-se indeferir a benesse em prol da sociedade.
    Assim, entende-se que a melhor medida é a repetição do exame criminológico para afastar a incerteza do primeiro realizado’.
    Nego provimento ao agravo regimental” (págs. 3-4 do doc. eletrônico 10; grifos meus e no original).
    Desse modo, tenho que não merece censura o acórdão impugnado, uma vez que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente e adequada para indeferir o pedido de progressão de regime prisional formulado pelo paciente. 
    Por outro lado, considero que a análise quanto ao preenchimento, ou não, do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus. 
    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal proferidos em casos análogos:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 179.260 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – REQUISITOS. Mostra-se indispensável à progressão de regime a observância de requisitos objetivos e subjetivos – artigos 33, § 2º, do Código Penal e 112 da Lei nº 7.210/1984” (RHC 170.425/SP, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). 
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL). EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). 2. A instância ordinária, soberana no exame dos fatos da causa, concluiu pela ausência do requisito subjetivo, ante o registro de que o apenado cometeu falta de natureza grave, consistente na prática de fato previsto como crime doloso (roubo qualificado), no período em que se encontrava em livramento condicional. Fundamentação jurídica idônea. 3. Habeas corpus denegado” (HC 134.247/SP, rel. Min. Marco Aurélio, relator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC 135.748/DF, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    “’HABEAS CORPUS’ – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – ANÁLISE DE REQUISITOS SUBJETIVOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – DECISÃO QUE SE REPORTA AOS FUNDAMENTOS QUE DERAM SUPORTE AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Não se revela viável, desse modo, em sede de ‘habeas corpus’, o pleito de progressão ao regime semiaberto. - […]” (HC 121.142 AgR/SP, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pedido de progressão para cumprimento de pena em regime semiaberto. Impossibilidade. Paciente que não reúne os requisitos para obtenção do benefício. Prática de falta grave, consistente na fuga do estabelecimento prisional. Ausência do requisito subjetivo. 3. Recurso a que se nega provimento” (RHC 110.621/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator